Tribunal: TCU
Processo: 014.430/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7710/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de pensão civil em favor de Carolina Dettmann Vieira (CPF XXX.445.335-XX), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir da maioridade da interessada, e considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.430/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Carlonilda Maria Dettmann Vieira (CPF XXX.196.407-XX); Carolina Dettmann Vieira (CPF XXX.445.335-XX); Iracy de Oliveira Café (CPF XXX.524.015-XX) e Maria da Silva Oliveira (CPF XXX.704.865-XX). 1.2. Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - Ceplac. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.